Tribunal: TJBA
Processo: 8052063-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052063-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLDAQUIO PEREIRA BOTELHO FILHO

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ora Agravante, mantendo a sentença de procedência da ação monitória. A ação originária visa à cobrança de dívida oriunda de "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex", no qual o Agravante figurou como fiador.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento são: a) Aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; b) Analisar a adequação do julgamento monocrático da apelação, com base no artigo 932, V, do Código de Processo Civil; c) Verificar a liquidez do título que instrui a ação monitória, considerando a ausência de extratos bancários detalhados e a alegação de juros abusivos.

III. Razões de decidir

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados (contrato e demonstrativo de débito) são suficientes para a análise da controvérsia, permitindo a aferição da evolução da dívida e dos encargos aplicados. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

A decisão monocrática encontra amparo no artigo 932, V, alínea "b", do Código de Processo Civil, e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, por estar em conformidade com jurisprudência dominante sobre a matéria, especialmente no que tange à suficiência do contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito para instruir ação monitória (Súmula 247/STJ) e a desnecessidade de perícia quando a controvérsia pode ser resolvida pela análise documental.

A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". A petição inicial foi instruída com o contrato e a planilha de evolução do débito, que detalha os encargos aplicados, o que é suficiente para atender ao requisito da prova escrita. A alegação de juros abusivos, baseada em laudo unilateral, não retira a liquidez do título para fins monitórios, mas constitui matéria de mérito dos embargos. A análise dos autos revela que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada foi inferior à taxa média de mercado alegada como paradigma pelo próprio Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8052063-42.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante
OLDAQUIO PEREIRA BOTELHO FILHO
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora